Tribunal: TJSP
Processo: 2165658-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A PENHORA DE ATIVOS DE EMPRESA INDIVIDUAL PERTENCENTE AO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. MICROEMPRESA. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM O PATRIMÔNIO DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A PENHORA DE ATIVOS DE EMPRESA INDIVIDUAL PERTENCENTE AO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. MICROEMPRESA. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM O PATRIMÔNIO DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165658-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
EVANDRO RODOLFO DE SANTANA, é agravado GUSTAVO POLLI
ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40094
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 40094
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
2165658-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE SUMARÉ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE (S): EVANDRO RODOLFO DE SANTANA
AGRAVADO: GUSTAVO POLLI ANTONIO
MM. JUIZ (A): RAFAEL CARMEZIM CAMARGO NEVES
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A PENHORA
DE
ATIVOS
DE
EMPRESA
INDIVIDUAL
PERTENCENTE AO EXECUTADO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
DEVEDOR.
MICROEMPRESA.
PATRIMÔNIO
DA
PESSOA
JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM O PATRIMÔNIO
DO SÓCIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento proposto por EVANDRO RODOLFO DE SANTANA
contra a r. decisão que, em ação de indenização proposta
por GUSTAVO POLLI ANTONIO (fase de cumprimento de
sentença), determinou a penhora on line das contas da
microempresa do agravante.
Considera açodada a medida. Aduz que
era
necessária
a
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40094
3
ademais, que o exequente não esgotou as possibilidades de
busca patrimonial em nome da pessoa física. Pede a
reforma da decisão (fls. 01/05).
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória, em fase
de cumprimento de sentença, através da qual o agravante
busca a satisfação de crédito correspondente a R$
39.990,58.
Intimado para pagamento do débito, o
executado quedou-se inerte.
A tentativa de penhora de bens do
devedor restou infrutífera, razão pela qual o exequente
postulou a penhora de ativos da empresa individual
pertencente ao agravante, o que restou deferido pelo MM.
Juízo.
A decisão não comporta reparo.
Conforme se verifica da ficha cadastral
da Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 80/81) a
empresa do agravante está constituída como “ME”, sendo
ele o único sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40094
4
Em tal hipótese, o patrimônio da
pessoa jurídica se confunde com o patrimônio do sócio
(pessoa natural); vale ressaltar que a distinção entre as
pessoas física e jurídica existe para fins meramente
tributários.
Logo, desnecessária a desconsideração
inversa da personalidade jurídica da empresa.
Nesse sentido:
“Processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de
penhora de faturamento da empresa que não é
parte na demanda. Instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica de
Microempresa. Desnecessidade. Única sócia.
Patrimônios que se confundem. Precedentes.
RECURSO
PROVIDO”
(AI
2167430-79.2019.8.26.0000 rel. Mourão Neto).
“Agravo de Instrumento. Indenização.
Cumprimento de Sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Descabimento. Microempresa. Patrimônio da
pessoa jurídica que se confunde com o
patrimônio do sócio. Precedentes. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40094
5
reformada. RECURSO PROVIDO” (AI n° o
2185404-66.2018.8.26.0000, rel. L.G. Costa
Wagner).
“PROCESSUAL CIVIL. Ação de rescisão
contratual cumulada com cobrança julgada
parcialmente procedente. Fase de execução.o
Decisão de primeiro grau que indefere pedido
de desconsideração da personalidade jurídica.
Agravo interposto pela executada. Empresa
individual. Desnecessidade de se instaurar o
incidente Patrimônio da pessoa jurídica que se
confunde com o do sócio Decisão mantida
Recurso
desprovido.”
(AI
N°
2084844-19.2018.8.26.0000,
Rel.

Carlos
Henrique Miguel Trevisan)
Por
fim,
justamente
porque
os
patrimônios da pessoa física e jurídica se confundem, não
havia necessidade de prévia e minuciosa busca de bens no
patrimônio do agravante antes da medida determinada.
Outras
considerações
são
desnecessárias para confirmar a r. decisão por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165658-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40094
6
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator